Tribunal: TJPA
Processo: 0809569-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809569-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
, impetrado pelo advogado Bruno Wanderson Lopes Rabello, com amparo no artigo 648, inciso

I, do Código de Processo Penal e 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor do paciente
ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA,
indicando

como autoridade coautora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo qualificado praticado pelo uso de arma e concurso de pessoas).

Aduz o impetrante que o paciente há época dos fatos possuía 21 (vinte e um) anos de idade, nascido em 20/02/1976 e o crime ocorreu em 17.04.1997.

Que a sentença condenatória foi proferida em 03.08.2010, tendo se passado 13 (treze) anos entre o cometimento do fato e a decisão.

Por ser o paciente menor de vinte e um anos na data do fato o prazo prescricional deveria ser contabilizado pela metade, razão pela qual pleiteia, em liminar, a revogação da prisão e, no mérito, a concessão definitiva do writ em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo analisá-lo.

O núcleo do presente habeas corpus refere-se à prescrição da pretensão punitiva do Estado, sob a alegação de que o paciente era menor de vinte e um anos na data do fato, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser reduzido pela metade.

Segundo o impetrante, entre o primeiro marco interruptivo da prescrição e a sentença condenatória, já havia decorrido o prazo prescricional legal.

Conforme a denúncia anexada aos autos, observo que o
crime
foi cometido em
15 de abril de 1997
.

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 1997 (fl. 23).

A
sentença foi proferida e publicada em 03 de agosto de 2010
(fl. 22) e o paciente condenado à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

De acordo com o art. 109, inciso II, do CP, pena superior a 08 (oito) anos e não excede 12 (doze) anos,
prescreve em 16 (dezesseis) anos
.

Observo às fls. 78/79 dos autos a Certidão de Nascimento do paciente de certifica que
nasceu em 20.02.1976
.

No caso dos autos, os crimes praticados pelo paciente, conforme informações da autoridade impetrada e das informações da impetração, ocorreu em 15/04/1997, a denúncia foi recebida em 13/05/1997, a sentença condenatória proferida em 13/08/2020. Desta feita, entre estes marcos interruptivos da prescrição não transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias.

De pronto, verifico que o prazo prescricional não se encontra configurado, muito menos que o apelante era menor de 21 (vinte) e um anos na data do fato, haja vista que o crime foi cometido quase 02 (dois) meses após a data do nascimento, ou seja, o paciente não pode ser considerado menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, acompanhando o parecer Ministerial. É o voto.

Belém, 23/10/2020